Tribunal: STF
Processo: Rcl 67080
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por SINART – Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico Ltda., contra Acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (Processo 0001541-20.2013.5.05.0561), que teria violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, além da tese fixada no Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, e das orientações firmadas na ADC 48 e na ADI 5.625.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A Reclamação Trabalhista manejada no Douto Juízo da Vara do Trabalho de Porto Seguro/BA possui como causa de pedir para reconhecimento do suposto vínculo trabalhista, a inserção do reclamante na cadeia de execução das atividades-fim das empresas ora requerentes. 



    A linha de defesa da ora Requerente é no sentido de que a presente demanda diz respeito a validade de Contratação de Prestação de Serviços de apoio e assistente a paciente pactuado entre a reclamante e empresa de prestação de serviço de propriedade da beneficiária. 



    A sentença exarada pelo Douto Juízo da Vara do Trabalho de Porto Seguro/BA, avocou como fundamento para reconhecimento do vínculo presumindo de pleno a invalidade da ‘pejotização’: 



    [...]



    Ao endereçar a matéria, ao TRT 5ª Região, a decisão proferida pelo juízo de base foi mantida, avocando como reforça de fundamento o ônus da prova próprio do direito do trabalhado e reconhecendo como elemento caracterizador da relação de emprego a inserção do trabalhador na atividade fim da empresa e principalmente o fato da beneficiária ter executado atividade decorrente de contrato realizado por pessoas jurídicas, a qual, sem qualquer elemento reputou como inválido, conforme a seguir exposto: 



    [...]



    Tal entendimento contraria a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que o ordenamento jurídico não privilegia forma determinada de divisão de trabalho (relação de emprego) em detrimento da execução de modelos organizacionais fundados no Direito Civil (terceirização, parceria, franquia, sociedade, entre outros).



    [...]



    Em sede de controle abstrato e difuso de constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente declarado a regularidade da execução de modelos de divisão de trabalho diversificados daquele consubstanciado na relação empregatícia disciplinada pela Consolidação das Leis do Trabalho.”



    Ao final, requer “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE 958.252, assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante julgamento da improcedência da reclamação trabalhista originária.” Subsidiariamente, postula a “determinação da pronúncia de decisão compatível com as teses vinculantes situadas nos citados precedentes obrigatórios”. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros vinculantes invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como a tese fixada no Tema 725, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, e as orientações firmadas na ADC 48 e na ADI 5.625.



    Na presente hipótese, tem razão a parte Reclamante. 



    A decisão reclamada reconheceu o vínculo empregatício ao argumento de que estariam presentes os elementos da relação de emprego, em desprestígio ao contrato formalizado, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 24, fls. 5-10): 



    “In casu as partes divergem sobre o modo pelo qual o trabalho foi prestado.



    Ao negar a relação de emprego, mas admitir a rpestação de serviços por parte da reclamante, como trabalhadora autônoma, a reclamada atraiu para si o ônus de fato impeditivo do direito da autora, ou seja, a ocorrência de relação de natureza distinta da de emprego, nos termos do art. 818 da Consolidação das Leis do Trabalho.



    Cabia, assim, reclamada provar que labor prestado pela reclamante decorreu de relação de outra natureza que não de emprego, uma vez que, admitido labor, presunção de que este decorra de contrato de trabalho, máxime diante do princípio da continuidade da relação de emprego. 



    Além disso, outro principio que norteia Direito do Trabalho é o do contrato realidade, também denominado de princípio da primazia da realidade sobre forma, de maneira que não prevalece no contrato de trabalho seu invólucro formal ou denominação que lhe atribuída, mas efetivamente como se desenvolve concretamente contrato no cotidiano da prestação de serviços, independentemente da vontade eventualmente manifestada pelas partes na respectiva relação jurídica. Como cediço, nos termos do art. Bº, da Consolidação das Leis do Trabalho, para que se configure relação jurídica de emprego, imprescindível conjugação de todos os seguintes elementos fáticos-jurídicos: pessoalidade, não-eventualidade, onerosidade subordinação jurídica. 



    [...]



    Extrai-se dos documentos da exordial (Declarações, Notas Fiscais, Comunicados, etc.), bem como dos depoimentos do preposto da testemunha arrolada pela reclamada existência de típica relação de emprego. O documento de fl. 90, emitido pela Reclamada em 14/01/2008, confirma que reclamante exercia as funções de auxiliar de enfermagem, percebendo salário fixo de R$ 1.000,00. 



    Não prevalece, in casu, a máscara que Reclamada quis dar uma verdadeira relação de emprego como se esta fosse de prestação de serviços autônomo, obrigando seus empregados, inclusive a autora, a constituir pessoa jurídica (documentos de fls. 146/147) e a emitir nota fiscal com único intuito de burlar os direitos trabalhistas daqueles. Destaque-se que reclamante comprovou veracidade da informação prestada em seu depoimento de ‘que em 2011 foi obrigada abrir empresa passou emitir nota fiscal’, por meio dos documentos de fls. 146/147. 



    Com efeito, a contratação se dava diretamente com pessoa física não com pessoa jurídica, estando a pessoalidade mais do que evidenciada nos autos. Observe-se, ademais, que testemunha indicada pela reclamada confirmou que ‘foi contratada para organizar serviço da equipe de enfermagem’ que ‘fazia o controle, as escalas os plantões da equipe de enfermagem’, evidenciando-se assim existência de subordinação jurídica que reclamante estava submetida.



    Ressalte-se que a mencionada testemunha afirmou que havia plantões fixos, demonstrando que havia a habitualidade na prestação de serviços da autora.



    De mais a mais, o art. 3º da Consolidação das Leis do Trabalho não exige exclusividade na relação de trabalho como requisito do vínculo de emprego, podendo uma mesma pessoa, com onerosidade, pessoalidade, subordinação e não eventualidade, ser empregado de mais de um empregador, exigindo-se apenas compatibilidade de horários.”



    A parte reclamante opôs Embargos de Declaração, julgados parcialmente procedentes em 17/10/2018 para “acrescer fundamentos ao julgado e determinar a retificação das contas para excluir desta a indenização correspondente aos honorários advocatícios” (eDoc. 8). Opostos novos EDs, nos quais houve pedido expresso da Embargante pelo reconhecimento da tese firmada por esta CORTE no julgamento da APDF 324 e do Tema 725-RG, o Tribunal reclamado não se pronunciou a respeito, mantendo a decisão impugnada (eDoc. 9):



    “VÍNCULO EMPREGATÍCIO 



    Alega a embargante que ‘...os documentos juntados aos autos através das petições de fls. (protocolada em 20.06.2016) e fl. 594 (documentos todos esses não impugnados pela reclamante) são documentos o novos e que tratam, C. Turma, de idêntica e igual relação da tratada nos presentes autos (bastando, para tanto, serem apreciadas as iniciais de tais reclamações trabalhistas), e, sobre essa matéria (reclamações idênticas), o v. Acórdão, com todo devido respeito, não se manifestou.(...)’.



    Mais adiante, afirma que os documentos dizem respeito a idêntica e igual relação havida com a Reclamante, provando que não houve nenhuma relação de emprego entre as partes. 



    Outrossim, questiona o fato de a testemunha não ser empregada da reclamada, porém afirmar que ‘...era subordinada a enfermeira do setor.’ 



    Por fim, roga, conforme o reconhecimento pelo STF, pela caracterização da terceirização lícita entre a reclamada e o reclamante. 



    Examino. 



    Inicialmente, registra-se que a decisão embargada foi clara quanto à análise probatória para reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes. [...]



    Os pontos do Acórdão que arguiam por saneamento foram devidamente esclarecidos, demonstrando o inconformado da parte com o resultado do julgamento e não o desejo da complementação e o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. 



    Nego provimento.” 



    Como se vê, o Juízo reclamado manteve o reconhecimento de vínculo empregatício, desconsiderando o contrato de prestação de serviços firmado com a parte Reclamante. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324, 



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.” 



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 



    Por oportuno, vale salientar que a 1ª Turma, em caso envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassada a decisão reclamada e, desde logo, julgo IMPROCEDENTE a Ação Trabalhista 0001541-20.2013.5.05.0561, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 05 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente